Tribunal: TJPA
Processo: 0806310-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806310-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO CESAR GOUVEIA CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. PACIENTE CONDENADO DUAS VEZES PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, À PENA TOTAL DE 37 ANOS DE RECLUSÃO. RECONHECIDA A FALTA GRAVE PRATICADA EM 23/07/2019, POR PORTAR APARELHO CELULAR NO INTERIOR DA CELA. PROCESSO DISCIPLINAR QUE OBEDECEU AOS DITAMES LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
, o apenado cumpre 37 anos de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática de dois crimes de homicídio qualificado. Restou deflagrado contra o apenado Processo Disciplinar Penitenciário para apuração de falta grave, cometida em 23/07/20219, relativa à posse de aparelho celular no interior da cela. O processo disciplinar foi regularmente instruído, tendo o juízo coator reconhecido a falta grave em 11/10/2019, determinado a manutenção do executado no regime fechado, além do estabelecimento de nova data-base para fins de obtenção de benefícios, declarando mau comportamento carcerário.

2.

Não merece prosperar a arguição de nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar. Da análise da decisão impugnada, verifica-se que inexiste ilegalidade latente apta a ensejar a concessão da Ordem, restando demonstrado nos autos que o processo obedeceu aos ditames legais e, inclusive, que antes da homologação judicial da falta grave, o apenado fora ouvido em juízo com assistência de defesa técnica, de modo que foi assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório, encontrando-se o julgado em perfeita harmonia com a jurisprudência pátria.

3.

Ressalta-se que a decisão impugnada foi proferida em 11/10/2019, sem interposição de qualquer recurso pela defesa, restando, portanto, preclusa a matéria.

4.

Ordem conhecida e denegada.

6.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar a Ordem
impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 19 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente ADRIANO CESAR GOUVEIA CORREA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Aduz o impetrante que o paciente foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, em 24/03/2008, tendo sido condenado pela infração tipificada no art. 121, § 2º, I e IV do CPB, à pena privativa de liberdade de 37 (trinta e sete) anos em regime inicial fechado. Relata que no dia 23/07/2019, foi instaurado contra o coacto Procedimento Disciplinar Penitenciário n° 234/2019 – CRPP II, sendo posteriormente reconhecida a prática de falta grave por posse de celular no cárcere, razão pela qual teve sua data-base alterada para o dia do cometimento da falta, ou seja 23/07/2019, acarretando um maior alongamento do prazo para fins de progressão de regime.

Afirma que o apenado está sofrendo constrangimento ilegal, face os seguintes motivos: a) terá que cumprir mais dez anos em regime fechado para fazer jus à progressão de regime; b) nulidade do Processo Administrativo Disciplinar face a negativa de autoria, insuficiência de provas e falta de individualização da conduta supostamente perpetrada pelo paciente.

Irresignada, a defesa do coacto impetrou a presente Ordem
requerendo que seja declarada a nulidade do Procedimento Disciplinar Penitenciário Nº 234/2019 – CRPP II.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
e, subsidiariamente, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

O presente
Habeas Corpus
traz como fundamentos, em suma, a ilegalidade da decisão proferida nos autos do
Procedimento Disciplinar Penitenciário Nº 234/2019 – CRPP II
, que reconheceu a falta grave cometida pelo paciente, em 23/07/2019, ao ser apreendido com aparelho celular no interior da cela e, em razão disso, alterou a data-base para obtenção de benefícios para o dia 23/07/2019.

Depreende-se dos autos que o apenado cumpre 37 anos de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática de dois crimes de homicídio qualificado. Restou deflagrado contra o apenado Processo Disciplinar Penitenciário para apuração de falta grave, cometida em 23/07/20219, relativa à posse de aparelho celular no interior da cela. O processo disciplinar foi regularmente instruído, tendo o juízo coator reconhecido a falta grave em 11/10/2019, determinado a manutenção do executado no regime fechado, além do estabelecimento de nova data-base para fins de obtenção de benefícios, declarando mau comportamento carcerário.

Nos termos do posicionamento reiteradamente adotado por esta Corte de Justiça, é cediço a impropriedade do
habeas corpus
para a obtenção de benefícios relacionados à execução da pena, bem como para o reexame de decisão
a quo
que reconhece falta grave, tendo em vista a dilação probatória que se faria necessária para o exame da presença dos requisitos exigidos para tanto, o que é incabível na via eleita.

No que diz respeito à alegação de nulidade no Procedimento Administrativo Disciplinar, verifica-se, pela decisão impugnada, que não há ilegalidade latente apta a ensejar a concessão da presente Ordem, restando demonstrado nos autos, inclusive, que antes da homologação judicial da falta grave, o apenado fora ouvido em juízo com assistência de defesa técnica, de modo que foi assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório, encontrando-se o julgado em perfeita harmonia com a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. PACIENTE OUVIDO NA FASE JUDICIAL COM ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Não se verifica a arguida nulidade do procedimento administrativo disciplinar destinado a apurar falta grave, porquanto o paciente foi ouvido, em juízo, com assistência de defesa técnica por parte da Defensoria Pública, assegurando, assim, os exercícios da ampla defesa e do contraditório.

2. A tese defensiva fundada na negativa de autoria requer análise pormenorizada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do writ.

3. Ordem denegada. (HC 114.735/RS, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 19/09/2011).

Vale ressaltar, ainda, que a decisão impugnada foi proferida em 11/10/2019, sem interposição de qualquer recurso pela defesa, restando, portanto, preclusa a matéria, não havendo que se falar em relativização da preclusão.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
e
denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 19 de agosto de 2021.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 19/08/2021